Tribunal: TJES
Processo: 5001616-57.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001616-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIL CARLO MARANGONI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5001616-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIL CARLO MARANGONI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL QUEIROZ DA COSTA - ES30841-A

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DIL CARLO MARANGONI
,

com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA.

Pede o impetrante, liminarmente, a concessão da ordem para que seja determinada a suspensão do andamento do processo criminal, nº 0003362-28.2004.8.08.0048, em que o paciente fora denunciado como incurso na prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados, à época, nos artigos 12 e 14, respectivamente, da Lei nº 6368/76. No mérito, pleiteia o trancamento da referida ação penal.

Em decisão no ID 2276384, o eminente e culto Desembargador Adalto Dias Tristão indeferiu o pedido de liminar.

A autoridade apontada coatora prestou informações nos autos, conforme ID 2794187.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu parecer no mov. nº 2812171, pugnando seja denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura digital.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5001616-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIL CARLO MARANGONI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL QUEIROZ DA COSTA - ES30841-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
DIL CARLO MARANGONI
, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA.

Conforme se extrai de cópia da denúncia juntada, em
“abril de 2003, policiais civis (...) foram até Jacaraípe, em Serra, a fim de verificarem a veracidade de notícias anônimas, que davam conta que em 10/04/03, 03 (três) indivíduos conhecidos por “Cezinha”, “Leandro” e “Marangoni”, teriam chegado de Porto Seguro, em um veículo Fiesta Vermelho, e estariam traficando cocaína pura, inclusive, oferecendo o produto a traficantes do local.”

Aduz o impetrante ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, haja vista a inexistência de temporariedade para com os fatos descritos na denúncia.

Além disso, salienta que os outros dois corréus foram inocentados dos crimes por falta de provas, sentença que fora confirmada por esta Segunda Câmara Criminal.

Por conseguinte pugna, liminarmente, pela concessão da ordem a fim de que seja determinada a suspensão do andamento do processo criminal. No mérito, pleiteia o trancamento da ação penal.

A indigitada autoridade coatora prestou informações nos autos, nas quais relata o trâmite do feito, consignando, ao final, a designação de nova audiência. Vejamos:

Trata-se de Ação Penal em que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Dil Carlos, Cesar Rogerio e Leandro Barcelos por suposta infração de tráfico de drogas e envolvimento em associação criminosa, bem como por porte ilegal de arma de fogo, corrido em 2003.

Verifico que, à época, foi determinada a decretação da prisão preventiva do acusado Dil Carlos, todavia, este não foi localizado pelas autoridades policiais, razão pela qual os autos foram desmembrados em relação ao réu, para que a ação pudesse ser prosseguida.

Realizada a instrução, foi proferida sentença absolutória em favor dos acusados leandro Barcelos e Cesar Rogerio em 04/03/2004.

Em 31/08/2020 o acusado Dil Carlos foi preso ao passar por uma blitz no estado do Paraná, tendo sido identificado o mandado de prisão em aberto.

Considerando o endereço e trabalho fixo. a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, que foi deferida por este juízo em 02/09/2020, com a fixação de medias cautelares de proibição de ausentar-se da comarca, bem como de recolhimento domiciliar noturno.

Em 30/10/2020 a defesa solicitou a revogação da medida cautelar que coibia a ausência da comarca, tendo em vista que o trabalho do acusado exigia tal conduta.

Analisando o pleito, este juízo entendeu por assistir razão à defesa. revogando a medida cautelar imposta e fixando a cautelar de comparecimento mensal para justificação das atividades.

Resposta à acusação apresentada em 12/05/2021, alegando, em preliminar, a ausência de justa causa para propositura da ação, requerendo, de forma subsidiária, o reconhecimento de nulidade da identificação criminal, argumentos que foram afastados por este juízo em decisão proferida em 30/11/2020, ocasião em que foi designada audiência de instrução e julgamento para 27/04/2022.

Realizado o ato, a defesa reiterou o pedido de rejeição da denúncia. tendo sido indeferido no ato. Ademais, foi designada nova audiência datada de 24/08/2022, diante da insistência da defesa na oitiva das testemunhas ausentes.

Em 17/05/2022 a defesa protocolou novo requerimento persistindo no reconhecimento de nulidade do procedimento de identificação criminal realizado no inquérito policial, com a consequente rejeição da denúncia, motivo pelo qual foi determinada a remessa dos autos ao MP.

Pois bem.
In casu
, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face do paciente, imputando-lhe, em tese, a prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos moldes dos artigos 12 e 14, da Lei nº 6368/76.

Após analisar os autos, verifico que a denúncia atende todos os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, pormenorizando a conduta do acusado e demonstrando a teórica autoria do paciente na prática do delito pelo qual fora acusado. A exordial acusatória descreve com precisão os fatos atribuídos ao paciente, individualmente, propiciando-lhe conhecer os termos da acusação e exercer regularmente seu direito de defesa, ainda que ocorridos em
data
remota.

Ocorre que, conforme assentado na reiterada jurisprudência do excelso Supremo Tribunal, o habeas corpus constitui “
remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento
” (HC 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001). Assim, a ação de cognição sumária não permite dilação ou ampla discussão probatória, o que não se confunde, entrementes, com a ampla análise e valoração da prova já constituída nos autos. Ou seja, a análise da prova pré-constituída deve respeitar os estritos limites deste remédio heroico.

Outrossim, nos termos do entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal sob alegação de falta de justa causa por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não verifico na hipótese dos autos.

Ao meu sentir, apresenta-se prematuro determinar o trancamento da ação penal neste momento, principalmente considerando que, conforme as informações prestadas pela apontada autoridade coatora, está designada a
continuação
da
audiência de instrução e julgamento
para a data de 24 de agosto de 2022, destinada à oitiva das testemunhas de defesa que
ainda

não foram ouvidas.

Diante da proximidade da audiência, tão essencial à produção probatória em curso e à ampla defesa do réu, com a instrução processual acusatória já concluída, observa-se que um julgamento em Segundo Grau de Jurisdição - distante dos fatos - poderia prejudicar a análise, pelo Juízo competente, do mérito da ação penal, que está próxima de ser concluída.

Desse modo, tenho que, no caso, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da ordem. Registre-se que o paciente aguarda a conclusão do feito em liberdade.

Conforme jurisprudência pacificada deste Colegiado, acompanhando o entendimento dos Tribunais Superiores, o trancamento da ação penal é medida excepcional, só podendo ocorrer quando houver prova de que a investigação ou a ação penal são manifestamente indevidas, caracterizando um flagrante constrangimento ilegal. Nesse sentido:

[...] O trancamento da ação penal constitui medida de exceção que se justifica apenas quando estiverem comprovadas, de plano e sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de excludente de ilicitude ou de culpabilidade ou causa de extinção de punibilidade ou, enfim, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. (AgRg no RHC n. 128.578/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de 15/12/2020.)

EMENTA: HABEAS CORPUS. NULIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 327 §2°, DO CÓDIGO PENAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se falar em nulidade da decisão que recebeu a denúncia antes do oferecimento da resposta escrita da defesa, havendo inobservância ao princípio do contraditório, vez que verificado que o juízo originário trâmite processual respeitou os Princípios da ampla defesa e do contraditório. 2. O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria. 3. O afastamento da causa de aumento prevista no artigo 327 §2°, do Código Penal deve ser suscitado no momento processual próprio ante ao juízo de conhecimento. 4. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053581, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Desse modo, não procede o pedido de trancamento da ação penal, pois os elementos indiciários derivados de fatos que configuram, teoricamente, crime de tráfico de drogas e de associação, constituem justa causa para o prosseguimento da persecução penal com o fim de deslinde daquilo que realmente aconteceu, ou seja, prova mínima e suficiente para o aforamento da persecução criminal, sem qualquer constrangimento ilegal ao paciente.

Além disso, este remédio constitucional só pode ser utilizado para trancar ação penal quando houver nos autos
provas inequívocas da ausência de justa causa, dispensáveis de dilação probatória
.

A pretensão da impetrante quanto ao trancamento da ação penal exige análise detalhada da prova já produzida e da que se irá produzir, e, por outro lado, a via estreita do
habeas corpus
não admite tal apreciação aprofundada e complexa sobre o arcabouço probatório.

O respeito ao princípio da isonomia, se constatado frente a absolvição dos demais corréus do processo, deve ser objeto de análise no mérito da ação penal, a fim de também absolver o paciente das imputações contidas na inicial acusatória.

Converge com o entendimento supra o parecer exarado pela douta Procuradoria de Justiça, de lavra do Dr. Fábio Vello Corrêa:

“Decerto, o habeas corpus não pode impedir a ação do Ministério Público

no sentido de provar aquilo a que se propôs na exordial acusatória, antecipando a análise qualitativa da prova, razão pela qual é de se rechaçar a alegação de falta de prova, se existem indícios da autoria e materialidade do delito.

Sabe-se também, que se os fatos, em tese, constituem crime e se existe indícios de autoria, não se pode cogitar, trancamento da ação penal pela

falta de justa causa ou atipicidade das condutas, pois somente seriam cabíveis, se à primeira vista, despontasse a inocência do paciente, ou se fosse o fato atípico, o que não é o caso dos autos.”

Com estas considerações e na esteira do entendimento da douta Procuradoria Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como
voto
.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS - 1. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSTATAR JUSTA CAUSA - ABSOLVIÇÃO - MATÉRIA DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL - PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INVIABILIDADE - 2. ORDEM DENEGADA.

1. Os elementos indiciários derivados de fatos que configuram, teoricamente, crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, constituem justa causa para o prosseguimento da persecução penal com o fim de deslinde daquilo que realmente aconteceu, ou seja, prova mínima e suficiente para o aforamento da persecução criminal, sem qualquer constrangimento ilegal ao paciente. O remédio constitucional só pode ser utilizado para trancar ação penal quando houver nos autos provas inequívocas da ausência de justa causa, dispensáveis de dilação probatória. A pretensão do impetrante quanto ao trancamento da ação penal exige análise detalhada da prova já produzida e da que se irá produzir, e, por outro lado, a via estreita do habeas corpus não admite tal apreciação aprofundada e complexa sobre o arcabouço probatório. O respeito ao princípio da isonomia, se constatado frente a absolvição dos demais corréus do processo, deve ser objeto de análise do mérito da ação penal.

2. ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5001616-57.2022.8.08.0000, em que é paciente DIL CARLO MARANGONI, sendo autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.